Tribunal: TJBA
Processo: 8023908-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023908-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

AGRAVADO: GILENO CALHEIRA

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA POR ARBITRAMENTO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu planilha de cálculos apresentada unilateralmente pelo exequente no valor de R$ 3.326.029,89 (três milhões, trezentos e vinte e seis mil, vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) e determinou a penhora de ativos financeiros da instituição executada. A sentença exequenda, no entanto, havia estabelecido uma obrigação de fazer (alongamento de dívida rural), determinando expressamente que a apuração de valores ocorresse em fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir a legalidade da deflagração de atos executivos expropriatórios com base em título judicial que estabeleceu obrigação de fazer e postergou a apuração do quantum debeatur para a fase de liquidação de sentença, a qual foi suprimida pelo juízo de origem em favor de cálculo unilateral do credor.

III. Razões de decidir

3. A sentença que condena a uma obrigação de fazer e remete a apuração de valores para a fase de liquidação é ilíquida, não constituindo título executivo hábil a embasar, de imediato, a cobrança de quantia certa. A apresentação de uma planilha de cálculos pelo credor não tem o poder de, por si só, converter a natureza do título ou suprimir a fase de liquidação expressamente determinada no comando sentencial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. A liquidação de sentença não constitui mera faculdade, mas um imperativo legal para conferir liquidez ao título, requisito essencial para a execução forçada, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

5. Sendo a apuração do valor devido matéria complexa, que envolve a revisão de contrato de crédito rural e exige conhecimento técnico especializado, a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, é a via processual adequada para garantir a correta definição do crédito, em observância ao contraditório e à ampla defesa, configurando error in procedendo a sua supressão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A sentença que condena a uma obrigação de fazer e remete a apuração de valores para a fase de liquidação não constitui título executivo líquido para uma obrigação de pagar. 2. A apresentação de planilha de cálculos unilateral pelo credor não supre a necessidade de prévia liquidação da sentença, quando esta for expressamente determinada no título judicial ou quando a apuração do valor devido demandar conhecimento técnico especializado. 3. Constatada a iliquidez do título e a complexidade dos cálculos, impõe-se a anulação dos atos executivos e a instauração da fase de liquidação por arbitramento."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 509 e 783.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8023908-61.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO DO BRASIL S/A
e parte(s) recorridas
GILENO CALHEIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, cassando a decisão vergastada, anular os atos executivos dela decorrentes, inclusive a ordem de penhora, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à regular liquidação da sentença, por arbitramento, com a realização de prova pericial contábil para a apuração do quantum debeatur, nos exatos termos do título executivo judicial.